Tribunal: TJDFT
Processo: 0764048-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO LOCATÍCIA. IMOBILIÁRIA E LOCATÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL DE LOCAÇÕES QUINTO ANDAR. FALHAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. LOCATÁRIA OBRIGADA A DESOCUPAR O IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar à autora/recorrida R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida, na condição de locatária, verificou diversos problemas no imóvel disponibilizado pela recorrente - plataforma digital de locação de imóveis. Afirma que as falhas foram apontadas no ato da vistoria prévia à locação, mas que nem todas teriam sido sanadas, o que lhe obrigou a desocupar antecipadamente o imóvel objeto da locação, pois os demais condôminos teriam reclamado a respeito de vazamentos e infiltrações advindos do imóvel habitado pela recorrida, além de outras falhas estruturais. Pediu a condenação ao pagamento de danos materiais, os quais foram indeferidos e não foram objeto de recurso, bem como pediu reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito por si praticado, pois não teria sido demonstrado nexo de causalidade. Alega que se trata de culpa exclusiva do locador, bem como argumenta que não há dever de reparar danos de qualquer espécie. Sustenta que inexiste relação de consumo entre partes litigantes. Pede ao final a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
5. PRELIMINAR. ILEGTIMIDADE PASSIVA. A recorrente alega que a pretensão da recorrida não poderia alcançar o mero administrador. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Ademais, todos os componentes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme arts. 7o, parágrafo único, 18 e 34, do CDC, ou seja, o fato de a parte ré/recorrente intermediar a locação, disso auferindo lucro, faz transparecer sua integração à teia de fornecedores. Com efeito, ao contrário da relação comumente existente entre locador e locatário, a relação jurídica havida entre este e a imobiliária, quando há prestação de serviço de intermediação de locação de imóveis, qualifica-se como de consumo, nos estritos moldes do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre locador e locatário é regida pela Lei de Locações, mas havendo atuação de imobiliária na qualidade de gestora e prestadora de serviço (intermediação) é possível a aplicação do CDC. Convém acentuar que o microssistema regente da relação imobiliário-locatícia (Lei 8.245/91) não exclui a possibilidade da irradiação normativa do Código de Defesa do Consumidor, à luz do diálogo das fontes, sobretudo quando evidenciada as figuras de prestador de serviços profissional e consumidor final, o qual, inclusive, no caso, mostra-se vulnerável e hipossuficiente técnico-financeiramente, signatário de contrato de adesão.
7. No mérito, a controvérsia reside em analisar se a conduta da recorrente ofendeu os atributos da personalidade da recorrida. Da análise do conjunto probatório, entendo que os infortúnios ora vivenciados pela recorrida transbordaram os limites do mero dissabor ou do simples descumprimento contratual.
8. O imóvel foi disponibilizado à recorrente com vícios que lhe causaram intranquilidade acima do tolerável, tais como infiltrações no forro de teto (ID 36288993), mofo nas paredes (ID 36288996), presença de escorpião no interior do imóvel (ID 36289003), vazamentos (ID 36290111). Outrossim, a documentação trazida pela própria recorrente demonstra que os vícios foram noticiados pela recorrida por meio da plataforma eletrônica da recorrente, mas que não foram sanados de modo possibilitar a permanência da recorrida no imóvel.
9. Assim, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, restou evidenciada a prática de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana. Quanto ao valor arbitrado, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, sobretudo porque não houve pedido de redução do quantum fixado, de modo que deve ser preservado o valor fixado em sentença.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.